Tribunal: STF
Processo: Rcl 70356
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Monsenhor Hipolito, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0001031-34.2022.5.22.0103.



    Na petição inicial, a municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides envolvendo relações jurídico-administrativas entre o Poder Público e seus servidores. 



    Nesses termos, assevera que “o objeto da ação originária diz respeito à relação jurídico-administrativa entre a administração pública e seus servidores, razão pela qual a competência para apreciação e julgamento é da Justiça Comum” (eDOC 1, p. 3; ID: 98f7a5f0).



    Sustenta que há “entendimento pacífico e cristalino desta Suprema Corte no sentido de que a competência para processar e julgar demandas que envolvam Município que possuam estatuto próprio é da Justiça Comum, independente de lei específica que vincule expressamente determinada categoria de servidor ao regime estatutário” (eDOC 1, p. 3; ID: 98f7a5f0).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação para que os autos sejam remetidos à Justiça Comum, em observância ao entendimento exarado nos autos da ADI 3395-MC.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor celetista e o Poder Público municipal.



    No ponto, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    No caso, o reclamante trabalhista, ora beneficiário, foi admitido sem concurso público, mediante “Contrato de Prestação de Serviços” por prazo determinado (eDOC 3, pp. 19-22; ID 073170ba), para exercer o cargo de Assistente Social, junto à Secretaria Municipal de Saúde, “enquanto a Prefeitura Municipal de Monsenhor Hipólito - PI realiza concurso público ou teste seletivo para provimento deste cargo” (eDOC 3, p. 19; ID 073170ba).



    Na petição inicial da reclamação trabalhista, pleiteou-se, em síntese “a quitação das verbas rescisórias devidas, como 13º salário, as férias e 1/3 de férias dos períodos contratuais, o reconhecimento do acúmulo de função pelas outras atividades extra que desempenhava, e por fim os recolhimentos e o posterior levantamento, ou indenização correspondente, dos depósitos a título de FGTS do período trabalhado com incidência da multa de 40%”. (eDOC 3, p. 3; ID 073170ba)



    A sentença reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, determinando, outrossim, a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual (eDOC 3, pp. 44-53; ID 073170ba). Não obstante, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos do reclamante para condenar o Município ao pagamento do FGTS do período laborado não prescrito (eDOC 3, pp. 72-85; ID 073170ba). 



    Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM SUBMISSÃO PRÉVIA A CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Prevalecendo o posicionamento de inexistência de uma relação jurídico-estatutária ou contratação de natureza administrativa, mas de pretensão oriunda da relação de emprego, estabelecida à margem do requisito constitucional da prévia submissão a concurso público, a competência é desta Justiça Especializada, em decorrência da interpretação do art. 114 da CF/1988. Recurso ordinário provido, vencido o Relator. (...)



    ENTE PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS. Após a CF/1988, é nulo o contrato de trabalho mantido com ente público sem prévia aprovação em concurso, sendo devidos apenas os salários dos dias trabalhados e o FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. No caso, reconhecida a prestação de serviço do reclamante para o Município no período de 01/2017 a 12/2020 e, considerando a nulidade contratual, condena-se o reclamado a pagar as respectivas parcelas de FGTS, observada a prescrição quinquenal. Não serão devidas, entretanto, outras verbas pleiteadas na exordial, em observância ao entendimento da Súmula 363 do TST. Reclamação parcialmente procedente.” (eDOC 3, pp. 72; ID 073170ba)



    Houve, ainda, a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (eDOC 3, pp. 110-112; ID 073170ba), seguindo-se a interposição de agravo de instrumento, sendo os autos remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que foi negado seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista. Contra essa decisão não foi interposto agravo regimental até o presente momento.



    Pois bem.



    Feitas essas considerações, entendo que o juízo reclamado, ao manter a competência da justiça trabalhista para processar e julgar o Processo 0001031-34.2022.5.22.0103, violou a decisão proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Reclamação 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 7.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente”. (Rcl 4.872, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008, grifo nosso)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56307 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2023, grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (Rcl 35389, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 7.10.2020, grifo nosso)



    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 4351 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016, grifo nosso) 



    Confira-se, ainda, decisão monocrática proferida na Rcl 62.850, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.10.2023, em idêntica controvérsia.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. Prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente